Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715157-77.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CRISTINA GOMES SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Sandra Cristina Gomes Soares contra sentença (ID 46745709) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de concessão de pensão militar por morte ficta, inclusive com pagamento de valores retroativos. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que foi inicialmente atribuído em R$1.397.952,36 (um milhão trezentos e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais). Ressalvou-se, na sentença, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte vencida beneficiária de gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 46745721). Em suas razões recursais (ID 46745727), a parte autora sustenta, em suma, que seria esposa de Geovani Soares, que, por sua vez, seria antigo segundo sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Diz que seu marido teria sido excluído das fileiras militares, a bem da disciplina, em 24/5/2011, quando já contava com mais de 30 (trinta) anos de tempo efetivo de serviço. Pondera que faria jus ao pagamento de pensão militar por morte ficta, porque seu esposo seria contribuinte obrigatório do reportado benefício. Assevera que o benefício teria sido negado pelo Tribunal de Contas do DF por meio das decisões ns. 3.046/2007 e 4.091/2010. Afirma que o STF, no âmbito do julgamento da ADI n. 4507, teria assentado a constitucionalidade da concessão de pensão militar para dependentes de militares excluídos da corporação, que encontraria fundamento legal no art. 38, parágrafo único da Lei n. 10.486/2022. Defende que a decisão proferida pelo STF na reportada ação de controle de constitucionalidade teria permitido o pagamento da pensão militar vindicada na peça vestibular. Assenta que, para fins de concessão de pensão militar por morte, não importaria se o militar estaria vivo ou morto, bastando sua exclusão das atividades castrenses. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da fundamentação, “para fins de determinar ao Apelado, que promova, por meio da Diretoria de Inativos e Pensionistas do Corpo de Bombeiros Militar do DF, a imediata habilitação da Apelante na pensão militar legada pelo ex militar, para a percepção regular e sucessiva do quantum a que faz jus” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 46745729, pelo desprovimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque a análise quanto à possibilidade de concessão de pensão militar por morte ficta, nos moldes pleiteados na peça vestibular e na presente apelação, demanda aprofundado cotejo analítico dos autos, o que se revela inviável no âmbito de análise de tutela provisória. Ademais, observa-se, a princípio, que a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial de concessão de pensão militar por morte ficta, parece ter observado a jurisprudência deste e. Tribunal, inclusive, desta douta Turma Cível, que é firme no sentido de que “o benefício da pensão ora em comento só pode ser concedido após a morte do servidor militar, desde que contribuinte por mais de 10 anos de serviço. (...) A utilização da palavra "herdeiros" nas previsões legais realça a intenção do legislador no sentido de a pensão somente ser devida aos beneficiários do militar excluído quando este estiver morto, de modo que não se assegura aos dependentes do militar vivo, excluído da corporação, o recebimento da pensão, pois só há herdeiros com o falecimento real do militar” (Acórdão 1692803, 07415548220228070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DEFINITIVO PELO TCDF DE BENEFÍCIO PENSIONAL ILEGALMENTE LEGADO POR MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO DE FUNDO RESOLVIDA POR SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N. 10.486/02. PERTINÊNCIA RELATIVA COM A COISA JULGADA MATERIAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRAZO EXPIRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a arguição de decadência administrativa quando transcorridos menos de cinco anos entre a data do ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a sustação imediata do pagamento de benefício pensional legado às recorrentes por seu genitor, policial militar excluído da corporação a bem da disciplina, e o trânsito em julgado da sentença que reputou indevido o referido benefício. A circunstância de ter a genitora das apelantes omitido da Administração a ciência do resultado judicial desfavorável à pretensão das filhas também afasta a aplicação do artigo 54 da Lei n. 9.784/99. De mais a mais, é cediço que compete à Administração Pública, nos termos do artigo 53 do referido diploma, anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, o que fez o TCDF ainda em 2010, quando proferiu a decisão que ocasionou a instauração da primeira ação judicial pelas recorrentes. 2. A superveniência do julgamento da ADI n. 4.507/DF pelo Supremo Tribunal Federal no curso desta ação não pode ser invocada para desconstituir o fundamento de decisão administrativa proferida há cerca de 12 (doze) anos, até porque o julgado da Suprema Corte restringiu-se ao exame da constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 38 da Lei n. 10.486/02 por meio de emenda parlamentar quando da conversão em lei da Medida Provisória n. 2.218/2001, sem adentrar no critério que interessa às recorrentes, de equiparação da morte ficta à morte natural do policial militar para fins de pensionamento de dependentes. 3. Carece de plausibilidade jurídica a alegação de que o Juízo a quo deixou de observar os artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 por não proceder, com base no recente precedente do Supremo Tribunal Federal-STF, à revisão da legalidade de ato administrativo lavrado há mais de uma década e já consolidado por meio de entendimento proferido em decisão judicial transitada em julgado. 4. Da mesma forma, é temerária a tese de que a conclusão do julgamento da ADI n. 4.507/DF no curso desta ação estaria a oferecer algum amparo para proceder-se à desconstituição da coisa julgada, pois é cediço que somente por meio de ação rescisória, cujo prazo de dois anos para ajuizamento, a teor do artigo 975 do Código de Processo Civil, há muito se esgotou, seria possível alterar o conteúdo do que foi decidido nos autos do processo anterior, inexistindo margem hermenêutica para a aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual na espécie. 5. Não há, assim, como rediscutir neste feito a possibilidade de as recorrentes receberem pensão legada pelo genitor, policial militar excluído da corporação, após a edição das Leis 9.717/98 e 10.486/02, mediante equiparação da morte ficta à morte natural, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1691700, 07074968120218070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. AGRAVO INTERNO PREJUIDICADO. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte (real), preenchidos os demais requisitos legais. 2. Com o julgamento da apelação, resta prejudicado o conhecimento do agravo interno. 3. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1689091, 07033705120228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, ademais, que não se verifica urgência apta a autorizar, neste instante, a concessão da medida liminar pleiteada no apelo, tendo em vista que a concessão do benefício de pensão militar por morte foi negada à autora, ora apelante, remete ao ano de 2011 (ID 46745709). Além disso, a simples menção, em abstrato, aos efeitos econômico-financeiros decorrentes da ausência de concessão do reportado benefício não é suficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, tampouco risco ao resultado útil do processo. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 22 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora